Tribunal: TJMT
Processo: 1035021-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035021-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS ALVES DA CRUZ - CPF: 173.095.571-15 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e a verificação da correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros legalmente previstos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, diante da elevada complexidade técnico-contábil da matéria.

A realização de julgamento antecipado da lide, sem a prévia instrução probatória adequada, notadamente com a supressão da prova técnica essencial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035021-79.2021.8.11.0041

APELANTE: MATEUS ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS ALVES DA CRUZ
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1035021-79.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na origem, narrou o autor que integrou o quadro de servidores da Polícia Civil do Estado, tendo se aposentado no ano de 2013, ocasião em que buscou levantar os valores existentes em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Sustentou que, ao proceder à consulta do saldo e ao respectivo saque, verificou que os valores creditados eram manifestamente inferiores àqueles que efetivamente lhe seriam devidos, considerando todo o período laborado e as contribuições realizadas, bem como a ausência de aplicação da correta atualização monetária e dos juros legalmente previstos.

Afirmou, ainda, que os extratos juntados aos autos demonstrariam a existência de inconsistências relevantes, notadamente a ausência de correções adequadas, o que teria resultado em prejuízo patrimonial expressivo. Aduziu que a instituição financeira demandada, na condição de administradora das contas individuais do PASEP, teria falhado na gestão dos recursos, ocasionando enriquecimento indevido e violação ao direito de propriedade do servidor público.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu não comprovada qualquer irregularidade na atuação do Banco do Brasil S.A., assentando que a atribuição da instituição financeira se limitaria ao creditamento dos valores e à autorização de saque, conforme os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pelo órgão gestor vinculado ao Ministério da Economia. Concluiu, assim, inexistir demonstração de desajuste contábil ou ilicitude apta a ensejar a responsabilização do réu, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a sentença recorrida não observou adequadamente o arcabouço normativo que rege o PASEP, especialmente a
Lei Complementar no 8/1970
, a qual atribui expressamente ao Banco do Brasil S.A. a administração do Programa, com a obrigação de manter contas individualizadas para cada servidor, sendo-lhe imputável, portanto, a responsabilidade pela correta atualização dos valores depositados.

O apelante assevera que a decisão combatida incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade e a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o Banco do Brasil não se limita a mero repassador de valores, mas atua como verdadeiro gestor das contas vinculadas, detendo a posse da documentação e dos registros necessários à correta apuração dos saldos. Argumenta que tal entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, a qual reconhece a responsabilidade do banco pela má gestão ou pela ausência de atualização adequada dos valores do PASEP.

Aduz, ademais, que não há que se falar em prescrição da pretensão, pois o prazo prescricional somente se inicia a partir da efetiva ciência do dano, nos termos do princípio da
actio nata
. Sustenta que apenas teve conhecimento das inconsistências e dos prejuízos sofridos quando teve acesso aos extratos detalhados de sua conta, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de eventual prescrição, especialmente diante da natureza continuada do ilícito alegado.

O recorrente defende, ainda, que os valores creditados em sua conta PASEP não refletem minimamente o que seria esperado de uma espécie de “poupança forçada” constituída ao longo de vários anos de serviço público, asseverando que nem mesmo a caderneta de poupança, tradicionalmente reconhecida por baixos índices de rendimento, apresentaria desempenho tão desfavorável quanto aquele verificado em sua conta vinculada.

Sustenta que a ausência de aplicação correta dos índices de correção monetária e dos juros legalmente previstos configura falha grave na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como da legislação consumerista aplicável à espécie, diante da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o banco administrador do fundo.

Argumenta, também, que a Constituição Federal de 1988, embora tenha alterado a destinação das contribuições futuras ao PIS-PASEP, preservou expressamente o patrimônio já acumulado nas contas individuais dos participantes, garantindo o direito ao saque e à manutenção do valor real dos depósitos, o que reforça a ilegalidade da conduta imputada ao recorrido.

No tocante à gratuidade da justiça, o apelante requer a manutenção do benefício anteriormente concedido, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando, para tanto, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco do Brasil S.A. à recomposição integral dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões, ofertadas no Id. 272931896, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 273018393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida quanto à regularidade dos cálculos realizados a titulo de valores provenientes do PIS/PASEP.

É cediço que no Recurso Especial n. 35.734/SP, relatado pelo Min. Hélio Mosimann, ficou consignado que “o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calculara correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas” (art. 9o e 10o do Decreto n. 78.726/76,que regulamentou a Lei complementar n. 26/75).

Cabe, pois, a esse Conselho Diretor determinar a forma de cálculo da correção monetária e dos juros remuneratórios, e, no caso, na petição inicial, a parte requerente não indicou qualquer violação, pelo requerido, em relação aos índices preconizados na atualização dos saldos de sua conta do PASEP.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (RE no 226.855-7/RS, rel. Min. Moreira Alves, DJU de 13/10/2000) firmou o entendimento de que o critério de atualização monetária do PIS/PASEP é o mesmo do FGTS, de modo que, inexistindo indícios de erros cometidos pelo requerido na fixação da correção monetária, não há diferenças a serem pagas à parte requerente.

Em que pese o cálculo unilateral apresentado pela parte requerente, não há demonstração de qualquer desajuste contábil entre o valor de seus saques de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão do Ministério da Economia, o Conselho Diretor gestor do Fundo PIS- PASEP, o que afasta a possibilidade de verificação de qualquer ilicitude da atividade do Banco do Brasil S/A, uma vez que sua atribuição se limita ao creditamento nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS- PASEP.

Com efeito, é bem cediço que, de acordo com a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe ao requerido juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido da parte requerente não merece acolhimento.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.”
(Id. 272931892).

Pois bem. A lide instaurada versa sobre a apuração de eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP titularizada pelo Autor, bem como sobre a existência de supostas inconsistências na atualização monetária dos valores que deveriam ter sido corretamente corrigidos. Cuida-se, portanto, de controvérsia dotada de inequívoca complexidade técnico-contábil, cuja adequada elucidação não prescinde da produção de prova pericial especializada.

Com efeito, apenas mediante a realização de perícia contábil será possível aferir, com o grau de segurança e precisão exigido pelo ordenamento jurídico, os índices de correção monetária efetivamente aplicáveis ao caso concreto, a metodologia de cálculo empregada ao longo do período controvertido e, por conseguinte, a eventual existência de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

A supressão desse meio de prova, manifestamente essencial ao deslinde da controvérsia, compromete não apenas a higidez do conjunto probatório que embasou a decisão recorrida, mas também o próprio exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a sentença foi prolatada sem o suporte técnico indispensável à correta apreciação da matéria fática controvertida. Tal circunstância evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

Cumpre salientar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia, marcada por elevada complexidade técnica e por cálculos contábeis que envolvem critérios específicos de atualização monetária ao longo de extenso lapso temporal, extrapola o âmbito do conhecimento jurídico ordinariamente exigido na atividade jurisdicional, reclamando, por isso, o aporte de subsídios técnicos especializados.

Nessas circunstâncias, revela-se indispensável a adequada dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil, a fim de conferir segurança, precisão e legitimidade à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial requerida e necessária, revela-se prematuro e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual insanável que contamina a sentença e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.
A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando error in procedendo e maculando de nulidade a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.
”

(N.U 1002501-31.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEFERIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos. A sentença determinou o pagamento do saldo da conta PASEP do autor, a ser apurado em liquidação de sentença, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção pelo INPC e juros legais. O banco foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A instituição apelante arguiu preliminares de inépcia da inicial, prescrição da pretensão e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição decenal; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, tendo o autor instruído a exordial com documentos aptos a fundamentar o pedido, como o cartão PASEP emitido pelo banco, não havendo omissão que dificulte a análise do mérito, razão pela qual a preliminar de inépcia foi corretamente rejeitada.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1150, estabelece que o prazo prescricional para pleitear ressarcimento de valores do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular tiver ciência do desfalque. Como o autor alegou ter tomado conhecimento do prejuízo em 2021 e ajuizou a ação em 2024, não se configurou a prescrição.

5. A matéria controvertida exige produção de prova técnica contábil para apuração do correto saldo da conta PASEP, sendo incabível o julgamento antecipado do mérito com base na ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. A não realização da perícia requerida pelo réu caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inicial é apta quando instruída com documentos mínimos que permitem a análise da pretensão deduzida, conforme os arts. 319 e 320 do CPC.

2. O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes de falhas na gestão da conta PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tiver ciência do prejuízo, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3. A não realização de prova pericial contábil em demandas que envolvem saldo de conta PASEP configura cerceamento de defesa, quando necessária à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI n. 1003899-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021; TJMT, Apelação n. 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação n. 0015024-15.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.”

(N.U 1000564-77.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

3. Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

4. Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, sobretudo, a realização de perícia técnica.
”

(N.U 1001849-13.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (Destaquei)

É certo, ainda, que a direção da fase instrutória integra a esfera de atuação do Magistrado, que figura como destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, desnecessárias ou de caráter meramente procrastinatório.

Todavia, tal prerrogativa judicial não ostenta caráter ilimitado. Ao revés, deve ser exercida em consonância com as garantias fundamentais do processo, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, como ocorre na apuração contábil dos valores ora discutidos.

Nessas hipóteses, a prova pericial não se apresenta como faculdade, mas como instrumento essencial à adequada reconstrução dos fatos controvertidos e à formação de um juízo de convicção seguro.

A dispensa indevida da prova técnica, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura vício procedimental relevante, consubstanciado em
error in procedendo
, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do julgamento.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória, restando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.

Diante do exposto,
julgo
PREJUDICADO
o presente recurso de apelação, e
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026